Tribunal: TJSP
Processo: 1008795-53.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Percalços sofridos pelo requerente com vista à emissão de CNH – Danos materiais devidos – Danos morais configurados – Quantum que deve ser mantido em R$ 4.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Apelo desprovido.